Tribunal: TJSP
Processo: 1017723-60.2017.8.26.0053
Classe: Embargos / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262740
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1017723-60.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES NATUCCI (ESPÓLIO), é embargado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1017723-60.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 14.714
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017723-60.2017.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES
NATUCCI (inventariante Angela Maria Natucci Hette)
EMBARGADA: SPPREV
VOTO No 14.714
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. Pretensão do espólio à condenação da SPPREV no
pagamento dos proventos que a pensionista deixou de receber.
Suspensão do benefício por falta de recadastramento (prova de
vida). Acórdão que negou provimento ao recurso da parte
embargante. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência.
Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. Acórdão
de fls. 124/136 desta Turma Julgadora que, por unanimidade, negou
provimento ao apelo da parte embargante.
Em razões recursais a autora aduz que (i) há omissão no
julgado quanto, pois deixou de manifestar-se acerca de que a autora em razão
da grave enfermidade que lhe acometia, não possuía capacidade de responder
pelos seus próprios atos; (ii) a pecúnia tem natureza alimentar sendo
intolerável a suspensão do pagamento já que ausente norma que assim
permita; (iii) seria recomendável a manutenção da pensão até auditoria; (iv)
os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela embargada, pois a autora, à
época, preenchia todos os requisitos para manutenção do benefício a que já
era titular; (v) pretende prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional.
É O RELATÓRIO.

Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
porque no v. acórdão embargado inexiste omissão, contradição, obscuridade
ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela via dos
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1017723-60.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 14.714
3
A respeito da aventada grave doença que acometia a
beneficiária, constou do v. acórdão que “conquanto alegue a parte autora
que a pensionista Maria da Glória fora acometida de Mal de Alzheimer, não
há qualquer documento médico neste sentido, ou mesmo, prova de
incapacidade ou interdição decretada judicialmente, ainda que constem
informações que ela passou a não possuir capacidade de responder pelos
seus próprios atos”.
Sobre isso, restou também consignado que:
“[...]
Ainda que se possa argumentar (embora sem que tenha restado
comprovado nos autos) ser a beneficiária portadora de doença
incapacitante, tal, por si só, não afasta o dever de proceder ao
recadastramento.
A respeito, vale transcrever dispositivos vigentes no ano de 2012
e 2013, pertinentes à época dos fatos aqui narrados:
Portaria SPPREV no 72/2011
Art. 5o - Os inativos e pensionistas civis e militares impossibilitados
de locomoção por motivo de saúde, para os fins de realização do
recadastramento, poderão solicitar a visita domiciliar por servidor da
SPPREV, desde que encaminhado com antecedência à SPPREV,
atestado médico que comprove sua condição.
Parágrafo 1o - O pedido deverá ser formulado, preferencialmente,
através do teleatendimento (11) 2902.6909 e (11)4002.7738, a partir
do mês anterior ao do recadastramento, para que seja agendada a
visita.
Parágrafo 2o - O servidor designado para a visita domiciliar, deverá,
obrigatoriamente, apresentar ao solicitante da visita a sua cédula de
identidade e a credencial especialmente expedida pela SPPREV para
essa finalidade. (g.n.)
Portaria SPPREV no 300/12
Art. 5o - Os inativos e pensionistas civis e militares, residentes no
Estado de São Paulo, impossibilitados de locomoção por motivo de
saúde, para os fins de realização do recadastramento, poderão
solicitar a visita domiciliar por servidor da SPPREV ou pessoa
designada pela autarquia, desde que requerida com antecedência
mínina de 1(um) mês antes do mês do aniversário, sob pena de
suspensão do benefício.
§ 1o - O pedido deverá ser formulado, preferencialmente, através do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1017723-60.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 14.714
4
teleatendimento 0800 777 7738 ou, excepcionalmente, nos Postos de
Atendimento da SPPREV. Deverá ser encaminhado via correio, ou
entregue pessoalmente nos Postos de Atendimento da SPPREV o
atestado médico que comprove a condição de impossibilidade de
locomoção.
§ 2o - O servidor da SPPREV ou pessoa designada pela autarquia
para realização da visita domiciliar deverá, obrigatoriamente,
apresentar ao solicitante da visita a sua cédula de identidade e a
credencial expedida pela SPPREV. 3
§ 3o - Os inativos e pensionistas civis e militares residentes em casas
de repouso ou internados em hospitais, localizados no Estado de São
Paulo, poderão, em caráter excepcional, apresentar cópia
autenticada dos documentos do recadastramento (cédula de
identidade (RG/identificação funcional), e do seu cartão de
identificação do contribuinte (CIC/CPF-MF), comprovante de
residência atualizado, com validade máxima de 90 dias).
§4o - Os inativos e pensionistas civis e militares, residentes fora do
Estado de São Paulo, impossibilitados de locomoção por motivo de
saúde, para os fins de realização do recadastramento deverão enviar
à SPPREV a Declaração de Vida e Estado Civil, nos termos do
artigo 4o desta Portaria. (g.n.)
Como se vê, as portarias editadas pela SPPREV (inclusive
posteriormente), que disciplinam a respeito do recadastramento de
inativos e pensionistas, sempre dispuseram acerca da possibilidade
de visita domiciliar por servidor da autarquia para este fim. E
nada consta nos autos de que tal tenha sido negado pela requerida.
De se anotar que o próprio sítio eletrônico da autarquia ré trata
minuciosamente a respeito dos procedimentos a serem tomados em
caso de suspensão do benefício por falta de recadastramento(http://www.spprev.sp.gov.br/recadpensio.aspx).
Com tal quadro, não sendo o recadastramento feito pela
pensionista, pessoalmente ou a domicílio, e não tendo ele sido
providenciado por seu representante legal, não se pode imputar à
requerida qualquer irregularidade como afirmado pela parte
requerente.
[...]”
Descabe, assim, falar-se em omissão no julgado, pois,
inclusive, pontuou-se que a suspensão do pagamento do benefício deu-se em
estrita observância ao que prevê os comandos normativos vigentes, revelando
medida de segurança com o intuito de que sejam evitados golpes, fraudes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1017723-60.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 14.714
5
levantamento de valores em prejuízo do erário público.
De se observar que, como bem fundamentado no aresto,
inexiste “alegação ou mesmo comprovação, de que houve requerimento para
o restabelecimento da pensão pela pensionista antes de seu falecimento, ou
mesmo, posteriormente, pelo Espólio para regularização da situação aqui em
comento (levantamento de valores suspensos), nos moldes previstos no
parágrafo segundo do artigo 4o do decreto supramencionado. Até porque, a
suspensão do pagamento não importa em extinção do benefício”.
Em tal cenário, não havendo pedido administrativo
visando a regularização, para posterior levantamento de valores, cujo
pagamento fora suspenso por falta de recadastramento, e considerando que o
pleito que deduziu a parte autora dependeria de “análise de informações não
levadas ao conhecimento da SPPREV (prova de vida), não há como
reconhecer o interesse de agir na hipótese”, razão pela qual de rigor a
extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dispostos no v.
acórdão, que não merece qualquer reparo nesta sede de embargos de
declaração.
Conclui-se, assim, que não há qualquer omissão a ser
sanada, tratando-se a motivação deduzida suficiente e bastante clara.
Como se vê, as razões constantes do presente recurso
apenas demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão
proferida pelo Órgão Colegiado, que não acolheu a sua tese jurídica.
Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-se a
esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A embargante deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1017723-60.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 14.714
6
postular a modificação do julgado mediante utilização do recurso adequado à
espécie.

A atribuição de efeito modificado aos embargos de
declaração só é cabível, excepcionalmente, quando decorrente das hipóteses
descritas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, não sendo o caso
dos autos.
Demais disso, o pronunciamento explícito da matéria é,
na realidade, desnecessário, consoante o entendimento adotado pelo STF,
segundo o qual “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do
dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele
relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E os embargos não podem servir para o fim exclusivo de
prequestionamento da matéria que a embargante considera desrespeitada,
pois, como já se decidiu: “não basta fundamentar nos Embargos de
Declaração notório propósito de prequestionamento para fins de manejo de
eventuais recursos constitucionais, havendo necessidade de que efetivamente
exista na decisão combatida ponto a ser aclarado em vista de obscuridade,
contradição ou omissão, hipóteses que não ocorrem nos embargos 'sub
judice'.” (TJSP, Embargos de Declaração no 992.05.078917-0/50000, Rel.
ROCHA DE SOUZA, 32a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2009).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração opostos.
MARCELO SEMER
Relator